Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025585-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO SURIANO - CPF: 260.339.148-80 (ADVOGADO), CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 284.361.720-00 (AGRAVANTE), CELITA COLORINDA DE LIMA - CPF: 310.266.990-53 (AGRAVANTE), JOCELI GUIZZO - CPF: 408.830.199-49 (AGRAVADO), AGNALDO ROVER - CPF: 008.428.899-06 (AGRAVADO), ADRIANO DEL MORO - CPF: 038.095.059-60 (AGRAVADO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), EDUARDO BENINI - CPF: 272.315.568-41 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVA MINELLI - CPF: 219.250.658-98 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES KHAYAT - CPF: 372.563.328-23 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de despejo fundada em inadimplemento de contrato de arrendamento rural, com parcelas vencidas em 30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025, alegando-se também a ocorrência de danos ambientais no imóvel arrendado e a desnecessidade de citação formal dos requeridos em razão de comparecimento espontâneo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento alegado, considerando a existência de ação revisional conexa que discute a área efetivamente cultivável e o valor proporcional do arrendamento, autoriza a concessão de tutela de urgência para despejo; e (ii) saber se o comparecimento espontâneo dos requeridos supre a necessidade de citação formal para início do prazo contestatório.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento alegado não se caracteriza como incontroverso, uma vez que existe ação revisional conexa em curso desde 29/08/2023, na qual se discute precisamente a área efetivamente explorável do imóvel rural e o valor proporcional do arrendamento devido, com depósito judicial já realizado pelos arrendatários correspondentes à área que consideram incontroversa.

4. A exigibilidade da obrigação contratual na forma e montante pretendidos encontra-se sob discussão judicial, afastando a caracterização de inadimplemento puro e simples apto a justificar medida extrema de despejo liminar, especialmente considerando que já foi determinada perícia técnica na ação revisional para avaliar a área explorável e eventuais restrições ambientais.

5. Os alegados danos ambientais demandam dilação probatória mais ampla para verificar se são supervenientes ao contrato ou preexistentes, conforme alegado pelos arrendatários, sendo que a perícia já determinada na ação conexa esclarecerá a responsabilidade por tais danos.

6. O deferimento do despejo liminar acarretaria consequências potencialmente irreversíveis aos arrendatários, violando o disposto no art. 300, §3º, do CPC, com prejuízos à continuidade da atividade produtiva e possível perda de safras, sendo vedada a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade.

7. O comparecimento espontâneo dos requeridos nos autos, mediante constituição de advogado e apresentação de manifestações processuais, supre a necessidade de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, devendo-se manter, contudo, a realização de audiência de conciliação como marco inicial do prazo contestatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de ação revisional conexa discutindo a área efetivamente cultivável e o valor proporcional do arrendamento rural afasta a caracterização de inadimplemento incontroverso apto a justificar tutela de urgência para despejo. 2. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, mediante constituição de advogado e apresentação de manifestações processuais, supre a necessidade de citação formal, mantendo-se o marco inicial do prazo contestatório conforme o procedimento legal estabelecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, 300, §3º, e 335, I; Decreto n. 59.566/1966, art. 32, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/04/2018; Súmula n. 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA e CELITA COLORINDA DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, na
Ação de Despejo c/c Pedido Liminar n. 1000648-37.2025.8.11.0023
, ajuizada em face de
JOCELI GUIZZO e outros
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, vez que não foram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada indeferiu injustamente o pedido de despejo liminar, mesmo diante do inadimplemento incontroverso do contrato de arrendamento rural, configurado pela ausência de pagamento das parcelas vencidas em
30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025
. Sustentam que o juízo de origem incorreu em erro ao condicionar o despejo à dilação probatória sobre danos ambientais e subarrendamento, quando a inadimplência por si só já justificaria a concessão da medida liminar, conforme o art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966.

Aduzem que o inadimplemento não foi contestado pelos agravados nas manifestações processuais, sendo apenas qualificado como “mora técnica” em razão de ação revisional em trâmite, a qual, segundo os agravantes, não impede o pagamento ao menos da área incontroversa, correspondente a 745,17 hectares. Alegam que tal postura dos agravados representa evidente má-fé, pois
promoveram consignação parcial apenas no início da ação revisional e, desde então, nada mais pagaram
.

Sustentam ainda que a manutenção da posse pelos agravados implica risco de responsabilização dos próprios agravantes pelos graves danos ambientais causados, como assoreamento, abertura de estradas irregulares, extração de solo, voçorocas e incêndios em área de reserva legal. Tais danos, conforme defendem, são devidamente comprovados por laudo ambiental, imagens aéreas e notificações prévias ignoradas pelos agravados, indicando, além de omissão contratual, violação às normas ambientais.

Afirmam também que a decisão agravada incorreu em formalismo excessivo ao determinar a expedição de citação, mesmo com o comparecimento espontâneo dos agravados nos autos, em desrespeito ao art. 239, §1º, do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas. Apontam que os agravados já haviam apresentado justificação prévia e respondido aos embargos de declaração, sendo, portanto, desnecessária nova citação.

Por fim, requereram o recebimento do agravo com atribuição de efeito ativo para deferir o despejo liminar, com aplicação de multa cominatória, além de reforma da decisão agravada para reconhecimento da desnecessidade de nova citação e determinação do início do prazo para contestação mediante simples intimação dos procuradores já constituídos.

A tutela recursal antecipada restou indeferida (id. 304065350).

Em contrarrazões apresentadas em id. 310168363, os agravados sustentam, em síntese, que a decisão agravada deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada e alinhada à legislação processual, notadamente em razão da conexão existente com a ação revisional anterior. Alegam que os agravantes omitiram a existência dessa demanda, na qual já foi deferida prova pericial técnica para apuração da área cultivável, da aptidão do solo e da responsabilidade por passivos ambientais preexistentes, o que impede a concessão da tutela liminar de despejo. Ressaltam que os recorrentes fragmentaram artificialmente o litígio e buscaram induzir o juízo a erro, configurando má-fé processual.

Afirmam que não há inadimplemento líquido, certo e incontroverso, mas sim controvérsia submetida à instrução probatória na ação revisional, de modo que os valores consignados foram proporcionais à área efetivamente utilizável. Argumentam que, ao contrário do que sustentam os agravantes, a mora existente é apenas técnica, dependendo de apuração judicial, o que inviabiliza a rescisão liminar do contrato. A narrativa recursal, portanto, carece de respaldo fático e jurídico, pois visa antecipar, de forma oblíqua, o mérito da demanda revisional.

Defendem, ainda, que inexiste
periculum in mora
apto a justificar a medida extrema de despejo, uma vez que os alegados danos ambientais se reportam ao período anterior à posse dos agravados e não há prova técnica que lhes impute responsabilidade. Sustentam que a urgência invocada é artificialmente construída, sendo vedada a utilização do rito possessório como atalho para imputações ambientais não comprovadas, sob pena de violação à proporcionalidade, ao contraditório e à função social do contrato.

Os agravados também destacam que a concessão da liminar acarretaria risco de irreversibilidade, visto que resultaria na perda de safras em andamento, no comprometimento de contratos rurais e na descontinuidade da atividade produtiva. Argumentam que tal medida configuraria afronta ao art. 300, §3º, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade, além de violar a função social da posse agrária e o princípio da preservação da atividade econômica.

Por fim, sustentam que não houve início do prazo de contestação por ausência de citação válida e inexistência de audiência de conciliação, nos termos do art. 335 do CPC. Diante disso, pugnam pelo desprovimento integral do agravo de instrumento, pela manutenção da decisão agravada e pela condenação dos agravantes ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé, em razão da conduta processual abusiva e da tentativa de burlar o devido processo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA e CELITA COLORINDA DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, vez que não foram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

No mérito, o ponto controvertido cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel arrendado, com fundamento no alegado inadimplemento contratual e supostos danos ambientais, bem como quanto à necessidade de citação formal dos agravados para início da contagem do prazo para contestação.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o §3º do referido dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que, muito embora o inadimplemento tenha sido reconhecido, a existência de ação revisional de contrato em curso (processo n. 1002314-44.2023.8.11.0023), na qual se discute justamente a extensão da área efetivamente explorável e o valor proporcional do arrendamento devido, tornaria controvertida a exigibilidade da parcela vencida, mitigando a liquidez e certeza necessárias para a caracterização do inadimplemento qualificado apto a ensejar a concessão de tutela liminar de despejo.

Após análise detida dos autos, em juízo de cognição não exauriente, entendo que a decisão agravada não merece reforma quanto ao indeferimento da tutela de urgência, merecendo reparo apenas no que concerne à necessidade de citação formal dos agravados.

Quanto à tutela de urgência, a controvérsia gira em torno da aplicação do art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, segundo o qual "
só será concedido o despejo
" quando "
o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
".

Os agravantes sustentam que há inadimplemento incontroverso de três parcelas vencidas em 30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025, o que, por si só, já justificaria a concessão da medida liminar, independentemente de eventual discussão sobre a extensão da área arrendada.

Contudo, não se pode analisar o inadimplemento de forma isolada, descontextualizada da relação jurídica em que se insere.

No caso, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, existe ação revisional de contrato em curso, ajuizada pelos ora agravados em
29/08/2023
(processo n. 1002314-44.2023.8.11.0023), na qual se discute justamente a área efetivamente cultivável do imóvel rural, tendo em vista a
existência de restrições ambientais
e
embargos administrativos
supostamente preexistentes à celebração do contrato de arrendamento.

É significativo observar que os próprios agravados, ao proporem a ação revisional, realizaram o
depósito judicial da quantia correspondente à área que consideram incontroversa
, demonstrando, a princípio, que não há uma recusa injustificada ao pagamento, mas sim uma
controvérsia legítima sobre a extensão da obrigação contratual.

Nesse contexto, a exigibilidade da obrigação na forma e montante alegados pelos agravantes encontra-se sob discussão judicial, o que afasta, neste momento processual, a caracterização de um inadimplemento puro e o simples apto a justificar medida extrema de despejo liminar, fragilizando, então, a probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC.

Quanto aos danos ambientais invocados pelos agravantes, observo que a matéria igualmente demanda dilação probatória mais ampla. Embora o relatório técnico ambiental apresentado pelos agravantes aponte indícios de degradação, é necessário verificar, mediante prova técnica adequada, se tais danos são efetivamente supervenientes ao contrato de arrendamento ou se já existiam anteriormente, conforme alegado pelos agravados.

Ressalte-se que na ação revisional conexa já foi determinada a realização de perícia técnica para avaliar precisamente a área explorável, as restrições ambientais e a aptidão do solo, elementos fundamentais para a definição tanto da extensão da obrigação quanto da responsabilidade por eventuais danos ambientais.

Ademais, não se pode olvidar que o §3º do art. 300 do CPC veda expressamente a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, o deferimento do despejo liminar acarretaria consequências potencialmente irreversíveis aos agravados, que seriam desalojados do imóvel antes mesmo da conclusão da perícia já determinada na ação revisional, com evidentes prejuízos à continuidade da atividade produtiva e possível perda de safras.

A situação demanda, portanto, cautela redobrada do julgador, a fim de evitar a imposição de prejuízos desproporcionais a qualquer das partes antes da devida instrução probatória.

O princípio da função social dos contratos agrários, previsto implicitamente no Estatuto da Terra e expressamente no art. 421 do Código Civil, também recomenda a preservação da relação contratual enquanto não houver certeza quanto ao inadimplemento injustificado, especialmente considerando a natureza da atividade envolvida e sua relevância socioeconômica.

Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual mantenho a decisão agravada neste ponto.

No que concerne à alegação dos agravantes quanto à desnecessidade de citação formal dos agravados, tendo em vista seu comparecimento espontâneo nos autos, assiste-lhes razão.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

No caso em exame, os agravados já tomaram ciência inequívoca da existência da ação, tanto que constituíram advogado e apresentaram manifestação em sede de justificação prévia (id. 197550610) e, posteriormente, resposta aos embargos de declaração opostos pelos agravantes (id. 202026594). Tais atos processuais configuram indubitavelmente o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1º, do CPC, tornando desnecessária a expedição de mandado de citação formal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS.
CITAÇÃO SUPRIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018 - destaquei).

Contudo, importa ressaltar que o comparecimento espontâneo, embora supra a necessidade de citação formal, não altera por completo o procedimento previsto em lei para o curso do processo. No caso da ação de despejo, que segue o rito comum, o início do prazo para contestação deve observar o disposto no art. 335 do CPC, que estabelece diferentes marcos iniciais conforme a designação ou não de audiência de conciliação.

No presente caso, o juízo
a quo
determinou expressamente a realização de audiência de conciliação pelo CEJUSC local. Assim, nos termos do art. 335, I, do CPC, o prazo para contestação somente terá início na data da audiência de conciliação ou de mediação, caso esta resulte infrutífera ou não seja realizada por ausência de qualquer das partes.

Portanto, embora seja desnecessária a expedição de carta ou mandado de citação formal, em razão do comparecimento espontâneo dos agravados, deve ser mantida a designação da audiência de conciliação, a partir da qual, caso infrutífera, fluirá o prazo para contestação, conforme expressamente previsto no art. 335, I, do CPC.

Dessa forma, merece parcial provimento o recurso neste ponto, apenas para reconhecer que os agravados já se encontram devidamente citados em razão de seu comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, mantendo-se, contudo, a determinação de realização da audiência de conciliação e a contagem do prazo para contestação a partir desta, conforme previsto no art. 335, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer que os agravados já se encontram citados em razão de seu comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, mantendo-se, contudo, a determinação de realização da audiência de conciliação e a contagem do prazo para contestação a partir desta, conforme previsto no art. 335, I, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025